Tribunal: TJBA
Processo: 0005830-24.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005830-24.2012.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA TORRES TEIXEIRA e outros (4)

Advogado(s): ALDEMIR MARINHO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros (4)

Advogado(s):ALDEMIR MARINHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DEFESA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO PARA PERÍODO REGIDO POR NOVO REGIME JURÍDICO NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença objetivando a cobrança de "Incentivo Adicional" reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado em 17/12/2018. O Município pretende limitar a execução ao ano de 2014, alegando alteração legislativa (Lei n.º 12.994/2014), enquanto os Exequentes buscam a continuidade do pagamento após 2018 (parcelas vincendas). A sentença limitou a execução ao período entre o início da obrigação e o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n.º 12.994/2014 pode ser invocada na fase de cumprimento de sentença para limitar a obrigação a 2014, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 2018; (ii) estabelecer se a execução pode prosseguir indefinidamente após o trânsito em julgado, diante da alteração do regime jurídico da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 12.994/2014 é anterior à prolação da sentença exequenda (2016) e ao seu trânsito em julgado (2018). Como a legislação já existia durante a fase de conhecimento e não foi invocada oportunamente, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), impedindo a rediscussão na fase executiva.

4. A fase de cumprimento de sentença não é via adequada para rever o mérito ou alegar matéria de defesa que deveria ter sido deduzida na fase cognitiva. A imutabilidade do título deve ser preservada, sendo vedado modificar a sentença que julgou a lide (art. 509, § 4.º, do CPC).

5. Em relação à pretensão dos credores de estender a execução após 2018, a alteração do substrato jurídico (novo regime legal pela Lei n.º 12.994/2014) impede a continuidade automática da cobrança. A execução não permite interpretação extensiva para abarcar verbas de natureza distinta sem a devida cognição em nova ação própria.

6. A sentença aplicou corretamente o direito ao reconhecer a exigibilidade até o marco da coisa julgada, rejeitando tanto o excesso de execução (pós-2018) quanto a limitação indevida por matéria preclusa (2014-2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. A existência de lei anterior ao trânsito em julgado, não alegada na fase de conhecimento, não pode ser invocada em cumprimento de sentença para modificar o título executivo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. É vedada a extensão da execução para período regido por novo regime jurídico não contemplado no título executivo, exigindo-se nova ação de conhecimento para verificação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 505, 508 e 509, § 4º; Lei Federal nº 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1940232/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
n.º 0005830-24.2012.8.05.0191
, em que figura como apelantes
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e CÉLIA MARIA TORRES E OUTROS
e como apelado OS MESMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26